Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-14.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Mandado de Segurança. Litispendência. Propositura de nova ação após o pedido de desistência da primeira demanda, mas antes da homologação da desistência. Segunda demanda julgada extinta sem resolução do mérito. Litispendência não caracterizada. Sentença anulada, restando prejudicado o recurso de apelação. Recurso não conhecido, anulando-se a r. sentença e determinando a devolução dos autos à

Ementa:
Mandado de Segurança. Litispendência. Propositura de nova ação após o pedido de desistência da primeira demanda, mas antes da homologação da desistência. Segunda demanda julgada extinta sem resolução do mérito. Litispendência não caracterizada. Sentença anulada, restando prejudicado o recurso de apelação. Recurso não conhecido, anulando-se a r. sentença e determinando a devolução dos autos à origem.